Tribunal: TJSP
Processo: 1010160-52.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Embargos declaratórios. Efeito infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022, do Código de Processo Civil. Apreciação em sede de embargos declaratórios, que se limita a declarar a omissão e solucionar a contradição ou obscuridade. Recurso manejado exclusivamente, para fins de prequestionamento.
Embargos rejeitados.